Tribunal: STF
Processo: RE 140708
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO
DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a
matéria haver sido empolgada pela parte recorrente. A configuração
do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou
seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo
o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso
extraordinário no permissivo constitucional. Se o tribunal "a quo"
não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno
veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre
 a violência ao preceito evocado pelo recorrente. Na hipótese dos
autos, não havendo a Corte de origem se pronunciado sobre a
competência para declarar a inconstitucionalidade de ato normativo,
não há como dizer da ofensa ao artigo 97 da Carta Federal em vigor.
        REMUNERAÇÃO - VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO VERSUS TETO - Descabe
confundir a vinculação e a equiparação, vedadas pelo parágrafo único
 do artigo 98 da Constituição Federal anterior, com a estipulação de
 um teto remuneratório. Daí a impropriedade de assentar-se a
transgressão ao preceito, no que o artigo 8º da Lei Paulista nº
535/875, ao dispor sobre reajuste, limitou ao resultado final igual
a vinte vezes o valor do piso salarial correspondente a jornada
completa de trabalho. Precedente: Recurso Extraordinário nº
162.306-3/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Carlos Velloso, Diário
 da Justiça de 20 de fevereiro de 1998.